Tribunal: TJMT
Processo: 1024326-24.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024326-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), ROSSATO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 03.259.678/0001-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KIM AUGUSTO ZANONI - CPF: 047.042.009-06 (ADVOGADO), MAIKO ROBERTO MAIER - CPF: 059.582.979-10 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 087.689.999-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão
mantendo a decisão que indeferiu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de CDA nº 2020277028.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:
(i) omissão do acórdão ao não abordar o Tema 456 do STF quanto à cobrança antecipada de ICMS por decreto; e (ii) erro material na aplicação de norma revogada como fundamento decisório.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, desde que estejam presentes os requisitos específicos.

4.
O acórdão embargado não apresentou omissão quanto ao Tema 456/STF, pois a tese fixada não é aplicável ao caso, que versa sobre falta de recolhimento de ICMS e omissão de saída mercantil, regulado por outro arcabouço normativo.

5.
A alegação de erro material também não procede, visto que a norma citada no acórdão foi utilizada apenas para contextualização e não foi determinante para a conclusão.

6. A matéria, de natureza controvertida, exige dilação probatória, o que é incompatível com a análise liminar de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada, quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 45, I, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 456 (RE 598.677); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSSATO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado
, consistente na ausência de manifestação deste Tribunal acerca do julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.677 (Tema 456), em razão de o crédito tributário exigido ter origem no Decreto Estadual nº 2212/2014.

Aduz ainda a
ocorrência de erro material ao negar provimento do agravo de instrumento com base em norma jurídica revogada.

Requer, assim, o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecido
“o perigo de dano e a probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do CPC, reformando o acórdão e dando provimento ao Agravo de Instrumento, para conceder a antecipação da tutela e determinar que seja suspensa a exigibilidade do débito de ICMS consubstanciado na CDA nº 2020277028 lançado por meio do TI (Termo de Intimação) nº 4885100066201230.”
(Id. 251380154).

Contrarrazões foram apresentadas, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração (id. 252126160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSSATO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade de crédito tributário, diante da ausência de evidência da probabilidade do direito da requerente, ora embargante.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração.

É sabido que os embargos declaratórios têm finalidade de complementar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Ao insurgir-se contra o acórdão embargado, a recorrente alega que esta Câmara Julgadora teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre
o Recurso Extraordinário nº 598.677 (Tema 456/STF), no qual foi fixada a seguinte tese:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 150, § 7º, e 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal, ofensa ao princípio da reserva legal quando da cobrança antecipada de ICMS, por meio de decreto, relativamente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual.”
(negritei)

Observe-se que a matéria discutida no precedente citado - cobrança antecipada de ICMS por meio de decreto - não guarda relação direta com o caso em análise. O crédito tributário questionado decorre de "FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NÃO ESCRITURADAS - OMISSÃO DE SAÍDA CONSTATADA POR MEIO DE LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIA", com fundamento no art. 45, I, 'a' da Lei Estadual 7.098/98.

A discussão sobre a constitucionalidade do ICMS Garantido Integral e sua regulamentação posterior pela LC 631/2019 não impacta diretamente o lançamento em questão, que se refere à omissão de saídas bloqueadas no procedimento fiscal regular. Ademais, no contexto da cognição sumária própria da análise de tutela de urgência, não se verifica a probabilidade do direito necessária para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda mais sem a realização do depósito integral.

No que concerne ao alegado erro material, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao mencionar a margem de lucro de 40% prevista no Anexo XI do RICMS/MT, o fez apenas para contextualizar o procedimento fiscal realizado, sem que tal menção tenha sido determinante para a conclusão alcançada.

O fundamento central da decisão foi a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente diante da necessidade de dilação probatória para análise das questões controvertidas.

Como bem destacado no acórdão, o crédito tributário foi constituído em procedimento administrativo regular, com observância do devido processo legal. A alegação de que determinados custos não poderiam integrar a base de cálculo do imposto demanda uma análise aprofundada da matéria, incompatível com a cognição sumária característica das tutelas de urgência.

Neste contexto, inexistindo omissão ou erro material a serem sanados, conclui-se que os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir da matéria, o que não é admissível pela via eleita.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa com base nos fundamentos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do juiz não exige que este analise exaustivamente todos os argumentos apresentados pelos litigantes, mas que a sua decisão esteja fundamentada no sistema jurídico a que está adstrito.

Com essas considerações, não verificando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024